Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL DE TEMPO COMPARTILHADO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL, EM PRINCÍPIO, VIGENTE. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso da ré ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA contra a sentença que declarou nulas as cláusulas V e VI do contrato celebrado entre as partes; decretou a rescisão do contrato de cessão de uso de imóvel de tempo compartilhado; e a condenou, solidariamente com o réu RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA, na obrigação de restituir o valor de R$ 4.953,99 e pagar ao autor Reuber de Roterdã Machado a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Nas razões do recurso, sustenta ausência de danos morais, porquanto as cobranças e a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito estavam respaldadas pelas cláusulas V e VI do contrato de cessão de uso de imóvel de tempo compartilhado. Aduz que reconhecida a rescisão unilateral imotivada do contrato a incidência dos juros de mora deve ter início a partir do trânsito em julgado da sentença.
4. Requer a reforma da sentença para reconhecer que a cobrança e a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito se deram em razão de contrato vigente àquele tempo; para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; bem como, determinar a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado.
5. A presente demanda trata de relação de consumo, motivo pelo qual deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. No caso em exame a ré inseriu o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de multa em valor desproporcional prevista nas cláusulas V e VI do contrato, as quais foram declaradas nulas.
7. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).
8. Ocorre que, a despeito da declaração de nulidade das cláusulas V e VI do contrato, não há se falar em ato ilícito, pois imperioso reconhecer que a ré ao incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que, por tal fundamento, não se vislumbra ilegalidade a justificar a sua condenação no pagamento de reparação por danos morais.
9. Precedente: (Acórdão 1168335, 07503076720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Demais disso, no caso em exame, não há comprovação de exposição dos autores a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade. Assim, o quadro acima exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade dos demandantes.
11. O Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.740.911/DF - Tema 1002) firmou entendimento segundo o qual nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrados antes da vigência da Lei no 13.786/2018, nos casos em que a desconstituição do negócio jurídico ocorrer por iniciativa do promitente comprador, que pretende a restituição dos valores pagos de modo diverso do contratualmente convencionado em cláusula penal, os juros de mora devem ser computados a partir da data do trânsito em julgado respectiva.
12. Inaplicável, portanto, ao contrato impugnado que foi celebrado no dia 09 de julho de 2019. Assim, por se tratar de relação contratual, os juros de mora deverão incidir a partir da citação (art. 405 do CC), conforme consignado na sentença.
13. Tais os fundamentos, a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sentença parcialmente reformada, tão somente, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.